Tribunal: TJSP
Processo: 1021752-56.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ÇÃO – Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de 1990 – Leis no 7.788/89 e 7.830/89 – Impossibilidade – Leis revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Precedentes.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
(TJSP; Apelação Cível 1021752-56.2017.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/12/2020

Data de publicação:

14/12/2020

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Súmula no 85 do STJ.

FEPASA – APOSENTADORIA/PENSÃO – COMPLEMENTAÇÃO – Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de 1990 – Leis no 7.788/89 e 7.830/89 – Impossibilidade – Leis revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Precedentes.

NEGA-SE PROVIMENTO

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Súmula no 85 do STJ.

FEPASA – APOSENTADORIA/PENSÃO – COMPLEMENTAÇÃO – Reajuste dos benefícios de acordo com IPC de março e abril de 1990 – Leis no 7.788/89 e 7.830/89 – Impossibilidade – Leis revogadas pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Precedentes.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021752-56.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE MELLO MATHIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o relator sorteado, que declarará
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO FARO JR.,
vencedor, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, vencido, RICARDO DIP (Presidente),
AROLDO VIOTTI E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1021752-56.2017.8.26.0053
Apelante: Maria Aparecida de Mello Mathias
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 10a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: José Gomes Jardim Neto
Voto no 12.015
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Inocorrência
Súmula no 85 do STJ.
FEPASA

APOSENTADORIA/PENSÃO

COMPLEMENTAÇÃO Reajuste dos benefícios de acordo
com IPC de março e abril de 1990
Leis no 7.788/89 e
7.830/89
Impossibilidade
Leis revogadas pela Medida
Provisória no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90

Inexistência de direito adquirido Precedentes.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
Vistos.
Trata-se de ação de rito ordinário movida por MARIA
APARECIDA DE MELLO MATHIAS, pensionista de ex-ferroviário da antiga
FEPASA, contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sustenta
que recebe da ré a complementação de sua aposentadoria/pensão e
busca receber diferenças de correção monetária referente à aplicação dos
índices do IPC dos meses de março e abril de 1990.
A r. sentença de fls. 204/206 julgou improcedente o
pedido, condenando a parte autora a suportar os ônus de sucumbência,
fixados os honorários de advogado no mínimo legal, nos termos do art.
85, § 3o e incisos, do Código de Processo Civil, com as ressalvas da
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada, apela a autora às fls. 211/229, a pugnar pela
inversão do julgado, decretando-se a procedência da ação, nos mesmos
termos da inicial.
Contrarrazões da FESP às fls. 234/244.
É uma síntese do necessário.
Este recurso foi distribuído ao E. Des. Oscild de Lima
Júnior, vencido, entretanto, no julgamento da Turma, motivo pelo qual
designado relator este subscritor.
Primeiramente, deve ser afastada a prescrição do fundo
de direito.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento no sentido da inocorrência da prescrição do fundo de
direito em demandas desta natureza, ao editar a Súmula no 85, com o
seguinte teor:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.
Anote-se que “a aludida Súmula aplica-se tão somente às
situações de trato sucessivo, assim caracterizadas quando há omissão ou
quando a Administração não se pronuncia expressamente sobre o pleito
da parte interessada, passando a agir sem prévio pronunciamento formal.
Assim, na hipótese, por exemplo, de não ter se procedido a reajuste de
vencimentos, ou de não se ter reenquadrado ou reclassificado o servidor,
no que pese disposição legal determinando o reenquadramento ou a
reclassificação, aí sim seria o caso de trato sucessivo, aplicando a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85 do STJ, eis que a suposta violação do direito estaria sendo renovada a
cada mês. Caso haja, todavia, expresso pronunciamento da
Administração, que venha a rejeitar formalmente o pleito do sujeito, é
evidente que, a partir da ciência do ato administrativo denegatório, surge
a lesão e, de resto, a própria pretensão, com o que se inicia a contagem do
prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Para que se aplique a Súmula 85 do
STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja,
todo mês renova-se a violação ou a lesão ao direito da parte, surgindo,
mensalmente, uma nova pretensão, com o início contínuo do lapso
temporal da prescrição. Ora, se a Administração nega, expressa e
formalmente, o pleito da parte, a partir daí surge uma induvidosa e
específica lesão a um suposto direito, iniciando-se o curso do prazo
prescricional, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ”1
Isso porque “a prescrição pressupõe lesão e inércia do
titular na propositura da ação, e se inaugura com o inadimplemento da
obrigação. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a violação do
direito ocorre de forma contínua. Dessa forma, o prazo prescricional é
renovado em cada prestação periódica não-cumprida, podendo cada
parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, contudo,
prejudicar as posteriores. Aplicação Súmula 85/STJ. (REsp 801.291/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ
18/10/2007 p. 277; REsp 752.822/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 13/11/2006 p.
231)”.
A jurisprudência deste E. Tribunal é majoritária na
aceitação dessa tese: Apelação n.o 0376091-49.2009.8.26.0000, São
Paulo, rel. DES. RICARDO FEITOSA, j. 06.02.12, Apelação n.°
0025216-52.2010.8.26.0053, São Paulo, j. 07.02.12, Apelação n.o
0022667-06.2009.8.26.0053, São Paulo, rel. DES. JOÃO CARLOS GARCIA, j.
08.02.12, Apelação n.o 0008628-2010.8.26.0590, São Vicente, rel. DES.
REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 08.02.12, dentre outros.
E do C. Superior Tribunal de Justiça, ressalte-se trecho do
acórdão proferido pelo rel. Min. JORGE MUSSI, no Ag no 1234804, São
1 A Fazenda Pública em Juízo; 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo, DJE 17.02.10:
“É entendimento há muito tempo consolidado, no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, de que o direito relativo à
complementação de aposentadoria dos ex-ferroviários da
FEPASA é relação jurídica de trato sucessivo, e, dessa
forma, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Logo, a prescrição ocorrerá somente em relação às
prestações vencidas fora dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento
da ação.
Afastada a prescrição do fundo de direito, passa-se, pois,
ao exame do mérito.
Pretende a autora o reajuste e pagamento das diferenças
referentes à aplicação da correção monetária de acordo com o IPC nos
meses de março e abril de 1990 (nos índices de 84,93% e 44,80%),
alegando que tais reajustes deveriam ter sido concedidos aos ferroviários
ativos na época, caso do instituidor da pensão.
Refere-se a requerente aos reajustes salariais praticados
pela FEPASA de acordo com a variação mensal do IPC, conforme disposto
em acordos coletivos de trabalho e em consonância com as Leis no
7.788/89 e 7.830/89, então em vigor. A prática foi interrompida em março
de 1990, com a edição da Medida Provisória no 154, do mês de março de
1990, convertida em abril do mesmo ano na Lei no 8.030/90, que revogou
as previamente mencionadas e tornou ilegais, em tese, os reajustes
salariais efetuados em dissonância com os critérios lá expostos.
E como reconhecido em jurisprudência deste Tribunal e
das Cortes Superiores, não há direito adquirido aos índices de reajuste
salarial referentes a meses ainda não trabalhados, mas apenas expectativa
de direito. A Medida Provisória no 154/90 teve efeito imediato, afastando
os critérios da Lei no 7.830/89 para o reajuste referente ao mês ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
completado e os subsequentes.
Nesse sentido:
“AÇÃO ORDINÁRIA - Servidores inativos da antiga FEPASA
- Complementação de proventos em razão de acordo
coletivo de trabalho firmado em 1991, em que se fixou
reajuste pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril
(44,80%), ambos de 1990 - Direito ainda não incorporado
ao patrimônio do servidor, que seria pressuposto para o
pagamento das prestações - Prescrição do fundo de
direito
-
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
903.804.5/1-00, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Magalhães Coelho, j. 21/07/2009).
“Ferroviários. Servidores inativos da antiga FEPASA.
Pretensão a receber reajuste das complementações de
proventos a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo,
pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril
(44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de
trabalho. Prescrição do fundo de direito afastada por
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso
dos autores improvido, julgada improcedente a ação”.
(Apelação no 0157944-90.2008.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 15/08/2011).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. Prescrição.
Inocorrência. Prestação de trato sucessivo, cuja prescrição
somente atinge as parcelas referentes ao quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação. Súmulas 85 do STJ e 443
do STF. Pensionista da antiga FEPASA. Reajuste salarial
da categoria dos ferroviários em acordos e dissídios
coletivos (84,93% para março/90 e 44,80% para
abril/90).
Impossibilidade.
Lei
no
7.788/89,
que
determinava a aplicação do IPC na correção dos salários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revogada
pela
Medida
Provisória
154/90,
posteriormente convertida na Lei no 8.030/90. Diferenças
relativas a 1989 que estão fora do Acordo Coletivo de
1990/1991. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
1020903-84.2017.8.26.0053, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 16/05/2018).
Em caso análogo, o C. Supremo Tribunal Federal também
reconheceu a ausência de direito adquirido:
“Mandado de Segurança contra ato omissivo do
Presidente do Supremo Tribunal, em virtude do qual
ficaram privados os Impetrantes, funcionários da
Secretaria da Corte, do reajuste de 84,32% sobre os seus
vencimentos, a decorrer da aplicação da Lei n. 7.830, de
28-9-89. Revogada esta pela Medida Provisória n. 154, de
16-3-90 (convertida na Lei 8.030-90), antes que se
houvessem consumados os fatos idôneos a aquisição do
direito ao reajuste previsto para 1-4-91, não cabe, no
caso, a invocação da garantia prevista no art. 5., XXXVI,
da Constituição. Pedido indeferido, por maioria.” (MS no
21.216-DF, rel. Min. Octavio Gallotti, j. 05/12/1990).
Portanto, a r. sentença de improcedência deve ser
mantida.
Diante da atuação do patrono do apelado em grau
recursal, majoram-se os honorários advocatícios em 3%, conforme
preconiza o art. 85, § 11, do CPC, observando-se, todavia, ser a parte
autora beneficiária da gratuidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator Designado
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25323
APELAÇÃO CÍVEL No 1021752-56.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARIA APARECIDA DE MELLO MATHIAS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: José Gomes Jardim Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maria
Aparecida de Mello Mathias contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
alegando que é pensionista da FEPASA Ferrovia Paulista S/A e que recebe
da ré complementação de pensão. Em razão da perfeita paridade com os
aumentos gerais conferidos aos servidores ativos ferroviários (arts. 40, §8o,
da Constituição Federal e 126, §§ 4o e 5o, da Constituição Estadual, bem
como no art. 4o, §2o, da Lei no 9.343/96), requer a condenação da ré a lhe
pagar as diferenças referentes à aplicação da correção monetária pelos
índices de 84,93%, correspondente ao IPC de março de 1990, e de
44,80%, correspondente ao IPC de abril de 1990, a partir dos meses de
abril e maio de 1990, respectivamente e em conformidade com o Acordo
Coletivo de Trabalho 90/91, os quais foram concedidos apenas aos
servidores ativos.
A r. sentença de fls. 204/206 julgou improcedente
o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência,
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados no mínimo legal, conforme art. 85,
§3o, do CPC, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a autora interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação a fls. 211/229, requerendo a inversão do julgado.
O
recurso
foi
respondido
a
fls.
220/235,
deduzindo, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito.
É o relatório.
No tocante à prejudicial de mérito de prescrição
do fundo de direito, consigno que, novamente revendo posicionamento a
respeito da prescrição, após detida e criteriosa análise de julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou entendimento no
sentido da inocorrência da prescrição do fundo de direito em demandas
desta natureza (relação de trato sucessivo, decorrente de situação jurídica
fundamente), convenci-me acerca do reconhecimento da prescrição
quinquenal, meramente parcelar, estampada no art. 3o do Decreto no
20.910/32.
Como bem ensina Leonardo José Carneiro da
Cunha, “algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem
respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses
ou anos. Nessas hipóteses, 'a prescrição atingirá progressivamente as
prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo
presente decreto'. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a
pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos
últimos 5 (cinco) anos”2.
Nesse passo, a Súmula no 85 do Superior Tribunal
de Justiça surgiu para dirimir eventuais dúvidas que existissem a respeito
do tema, ao enunciar que “nas relações jurídicas de trato sucessivo
em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas
2 A Fazenda Pública em Juízo; 5a ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura
da ação”.
Anote-se que “a aludida Súmula 85 do STJ aplica-
se tão somente às situações de trato sucessivo, assim caracterizadas
quando há omissão ou quando a Administração não se pronuncia
expressamente sobre o pleito da parte interessada, passando a agir sem
prévio pronunciamento formal. Assim, na hipótese, por exemplo, de não ter
se procedido a reajuste de vencimentos, ou de não se ter reenquadrado ou
reclassificado o servidor, no que pese disposição legal determinando o
reenquadramento ou a reclassificação, aí sim seria o caso de trato
sucessivo, aplicando a Súmula 85 do STJ, eis que a suposta violação do
direito estaria sendo renovada a cada mês. Caso haja, todavia, expresso
pronunciamento da Administração, que venha a rejeitar formalmente o
pleito do sujeito, é evidente que, a partir da ciência do ato administrativo
denegatório, surge a lesão e, de resto, a própria pretensão, com o que se
inicia a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Para que se
aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de
trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão ao
direito da parte, surgindo, mensalmente, uma nova pretensão, com o início
contínuo do lapso temporal da prescrição. Ora, se a Administração nega,
expressa e formalmente, o pleito da parte, a partir daí surge uma
induvidosa e específica lesão a um suposto direito, iniciando-se o curso do
prazo prescricional, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do
STJ”3.
Isso porque “a prescrição pressupõe lesão e
inércia do titular na propositura da ação, e se inaugura com o
inadimplemento da obrigação. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo,
a violação do direito ocorre de forma contínua. Dessa forma, o prazo
prescricional é renovado em cada prestação periódica não-cumprida,
3 Idem 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podendo cada parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo,
sem, contudo, prejudicar as posteriores. Aplicação Súmula 85/STJ. (REsp
801.291/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
25/09/2007, DJ 18/10/2007 p. 277; REsp 752.822/SP, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ
13/11/2006 p. 231)”.
Não é caso, a propósito de matéria como a de que
se cuida, de perseverar em orientação apartada daquela adotada pela
unanimidade dos integrantes da Corte incumbida na ordem constitucional
de uniformizar a aplicação do direito federal no país.
Neste E. Tribunal, a jurisprudência é amplamente
majoritária, em aceitação dessa tese, como se infere, dentre outros, pelos
vv. acórdãos nos seguintes recursos: EI n.o 824.667-5/1-01, São Paulo, rel.
DES.
GUERRIERI
REZENDE,
j.
28.09.09,
Apelação
n.o
0376091-49.2009.8.26.0000, São Paulo, rel. DES. RICARDO FEITOSA, j.
06.02.12, Apelação n.° 0025216-52.2010.8.26.0053, São Paulo, j.
07.02.12, Apelação n.o 0022667-06.2009.8.26.0053, São Paulo, rel. DES.
JOÃO
CARLOS
GARCIA,
j.
08.02.12,
Apelação
n.o
0008628-08.2010.8.26.0590, São Vicente, rel. DES. REBOUÇAS DE
CARVALHO, j. 08.02.12 Apelação n.o 0004773- 46.2011.8.26.0053, São
Paulo, rel. DES. PEIRETTI DE GODOY, j. 08.02.12, Apelação n.o 0011534-
93.2011.8.26.0053, São Paulo, rel. DES. FRANCO COCUZZA, j. 05.03.12,
Apelação n.o 0007461- 78.2011.8.26.0053, São Paulo, rel. DES. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 06.03.12, Apelação n.° 0017072-89.2010.8.26.0053, São
Paulo, rel. DES. SAMUEL JUNIOR, j. 06.03.12, Apelação n.o 0026380-
18.2011.8.26.0053, São Paulo, rel. DES. MOREIRA DE CARVALHO, j.
07.03.12.
Ainda do STJ, ressalte-se: AgRg no Ag 613.705,
São Paulo, rel. MIN. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJe 26.06.06, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1198883, São Paulo, rel. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
09.11.10, AgRg no Ag n.o 1308277, São Paulo, j. 19.10.10, DJe de
03.02.11, AgRg no AREsp 7213, São Paulo, rel. MIN. CESAR ASFOR
ROCHA, j. 11.10.11, Ag n.o 1234804, São Paulo, rel. MIN. JORGE
MUSSI, DJe 17.02.10, este com a seguinte passagem:
“É entendimento há muito tempo consolidado, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que o
direito
relativo
à
complementação
de
aposentadoria dos ex-ferroviários da FEPASA é
relação jurídica de trato sucessivo, e, dessa
forma, a prescrição atinge apenas as parcelas
vencidas
antes
do
quinquênio
anterior
à
propositura da ação”.
Dessa forma, não há como se aceitar a prescrição
do fundo de direito, passíveis apenas de prescrição as parcelas vencidas
antes do quinquênio em que proposta a ação.
No mérito, o recurso deve ser provido.
A
autora
objetiva
o
recebimento
da
complementação de pensão a cargo da ré com inclusão dos índices de
84,93%, correspondente ao IPC de março de 1990 a partir de abril de
1990, e de 44,80%, correspondente ao IPC de abril de 1990 a partir de
maio de 1990, de forma acumulada, verbas vencidas e vincendas com a
incorporação e apostilamento.
Importante salientar que, antes da extinção da
FEPASA, com a transferência do seu patrimônio para a CPTM, a Fazenda do
Estado assumiu as obrigações trabalhistas dos empregados daquela
empresa,
responsabilizando-se,
sobretudo,
pelo
pagamento
da
complementação de aposentadoria e pensão dos titulares de tal direito, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com o que dispõe a Lei Estadual no 9.343, de 22 de fevereiro de
1996, artigo 4o, § 2o, in verbis:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual especifica e do
Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o (...)
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o
"caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção
coletiva
de
trabalho,
ou
dissídio
coletivo na data - base da respectiva categoria
dos ferroviários.
E ainda de acordo com o artigo 193 do Decreto no
35.530, de 19 de setembro de 1959, que dispõe acerca do Estatuto dos
Ferroviários, constata-se que aos ferroviários da extinta FEPASA foi
garantida a equiparação de salários entre o pessoal em atividade e os
inativos, bem assim o direito ao aumento de proventos em igualdade com
os da ativa, conforme segue:
Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acordo
com o disposto no artigo anterior, é assegurado o
aumento
dos
seus
proventos
no
caso
de
majoração geral dos salários dos ativos de
categoria e funções iguais às que respectivamente
pertencia, bem como no caso de aumento geral de
salários concedido sob a forma de promoções que
abranjam uma ou mais categorias de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou repartição.
Parágrafo único - Neste caso, os proventos serão
proporcionalmente ajustados aos novos salários,
na
conformidade
das
leis
que
regulam
a
aposentadoria dos funcionários públicos.
Resta claro, portanto, que a complementação de
pensão da autora foi concedida antes da cisão da FEPASA, com a
consequente conversão do patrimônio e contingente para a CPTM, sendo
certo que os acordos e dissídios coletivos de trabalho pela CPTM devem ser
aplicados aos inativos da antiga FEPASA. Tal controvérsia já foi amplamente
dirimida por este Egrégio Tribunal, cujo posicionamento foi pacificado pela
Seção de Direito Público com a edição da Súmula n° 10: "OS
FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA TÊM COMO PARÂMETRO DE
COMPLEMENTAÇÃO A EQUIVALÊNCIA COM OS SERVIDORES DA
CPTM".
Como os ferroviários se equiparam à condição de
servidores públicos, submetendo-se ao regime jurídico destes, a evolução
dos benefícios da complementação de aposentadorias e pensões considera
os salários percebidos pelos empregados ainda em atividade, nos termos da
legislação correspondente, direito este albergado pelo artigo 40, §8o, da
Constituição Federal, aplicável ao caso por força do primado tempus regit
actum:
Artigo 40 (...)
§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os
proventos de aposentadoria e as pensões serão
revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores
em
atividade,
sendo
também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer
benefícios
ou
vantagens
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão, na forma da lei.
A obrigação de pagamento dos índices apontados
na inicial (84,93% para março e 44,80% para abril, ambos de 1990)
decorre da obrigação de implementar a devida correção monetária aos
proventos da autora. Aliás, é fato notório (art. 374, inciso I, do Código de
Processo Civil) que não houve a recomposição devida aos proventos dos
servidores inativos, a símile das poupanças e do FGTS.
Em
observância
ao
princípio
que
veda
o
enriquecimento sem causa, deverá a ré proceder em favor da autora à
recomposição do quanto devido, cuja apuração observará a aplicação dos
índices mencionados.
Como
cediço
na
jurisprudência, 'a correção
monetária não é um plus que se acrescenta, mas mera atualização da
moeda aviltada pela inflação, e se impõe como imperativo econômico,
jurídico e ético, para coibir o enriquecimento sem causa (RSTJ 23/307,
38/125, STJ - RT 673/178)'. Os índices citados, decorrentes da aplicação do
IPC, estão em consonância com a mais recente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, além de recompor, efetivamente, a perda verificada no
período.
Além disso, deve ser lembrado que o julgamento
proferido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 não
se aplica in casu, isto porque, a presente discussão se relaciona a Acordo de
Reajuste de Salário celebrado antes da cisão objeto da Lei Estadual no
9.342/96, com impacto em todos os ferroviários e dependentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E no mesmo sentido segue o entendimento deste
Egrégio Tribunal, conforme precedentes que seguem:
APELAÇÃO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REAJUSTE
REFERENTE AO IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990.
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE
DIREITO. Não configurada. Prestação de trato
sucessivo
sujeita
à
prescrição
quinquenal
parcelar. MÉRITO. Pensionista de ferroviário da
extinta
FEPASA.
Reajustes
concedidos
aos
ferroviários da ativa em dissídio coletivo ou
acordo coletivo de trabalho. IPC dos meses de
março e abril de 1990. Procedência do pedido.
Sentença de improcedência reformada. Recurso
provido.
(Apelação
1051592-77.2018.8.26.0053;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 06/02/2019).
AÇÃO ORDINÁRIA - FEPASA - Complementação de
pensão Aplicação do IPC de março de 1990
(84,93%) e de abril de 1990 (44,80%) Violação
da LC 101/00 não configurada, por se tratar de
recomposição da perda do valor de compra da
moeda, e não de aumento de remuneração,
proventos ou pensões Inaplicabilidade do julgamento proferido na Assunção de Competência no
0011350-37.2012.8.26.0269,
porquanto os fatos, no presente caso, estão
relacionados a Acordo de Reajuste de Salário
celebrado antes da cisão objeto da Lei Estadual no
9.342/96, com repercussão em todo o universo de
ferroviários
e
dependentes
Recurso
provido.
(Apelação 0018312-11.2013.8.26.0053; Relator (a):
Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2019).
PREVIDENCIÁRIO - Complementação de Pensão.
FEPASA. Acolhida a pretensão dos autores ao
recálculo de sua pensão, segundo os índices de
correção
monetária
correspondentes
ao
IPC
acumulado. Inteligência dos artigos 192 e 193 do
Decreto no 35.530/59, 4o da Lei estadual no
9.343/96 e 40, § 8o, da Constituição Federal.
Exame da jurisprudência. RECURSO PROVIDO.
(Apelação 1004764-57.2017.8.26.0053; Relator (a):
Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara
de
Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/12/2018).
Quanto aos critérios de juros moratórios e
atualização monetária, diante do julgamento definitivo do Tema no 810 pela
Suprema Corte, sobre as diferenças devidas deverão incidir juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos
do art. 5o da Lei 11.960/09, a contar da citação, e correção monetária pelo
IPCA-E, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento
ao recurso para reformar a r. sentença e, de conseguinte, julgar procedente
o pedido, para condenar a ré a conceder à autora os reajustes em sua
complementação de pensão e seu apostilamento, com base na aplicação
dos índices de 84,93% e 44,80% do IPC, referentes aos meses de março e
abril de 1990, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas,
respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora e
correção monetária, segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 5o da Lei no 11.960/09, a contar da citação, e
correção monetária pelo IPCA-E, a contar de quando deveriam ter ocorrido
os pagamentos (Tema no 810-STF). Em razão da inversão do ônus da
sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, que serão fixados na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, do CPC.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
1372B7EA
9
18
Declarações de
Votos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
1384C716
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021752-56.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.